Tribunal: TJSP
Processo: 0006060-65.2003.8.26.0266
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio qualificado. Negativa de autoria. Tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, basta, para a pronúncia, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida. RECURSO DESPROVIDO.